Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1031145-87.2019.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a antecipação dos efeitos tutela provisória de urgência para determinar que a demandada se abstenha de cobrar a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
O agravante alega que há grande probabilidade de provimento do recurso, porquanto não há qualquer comprovação e demonstração da existência da probabilidade do direito do autor, ora recorrido, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que a instituição, ora recorrida, não apresentou e nem demonstrou argumento ou documento para evidenciar e comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Aduz, ainda, que é nítida a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, já que, por não ter sido ofertado o depósito integral em dinheiro, não há qualquer liquidez na argumentação apresentada pela parte agravada, estando, entretanto, o Município impedido de realizar a cobrança dos valores, sem uma garantia devida, o que afeta diretamente a arrecadação de verba pública, sem desconsiderar todo o desfecho processual.
Destaca, também, que o requisito da “fundamentação relevante” também se encontra demonstrado no caso em apreço, porquanto mais do que evidente a probabilidade do direito, uma vez que não foi apresentada qualquer garantia que se equipare ao depósito integral do débito, a ser executado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 do STJ.
Em razão disso, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, por estarem demonstrados os requisitos para a concessão da medida, diante da alta probabilidade de provimento do recurso, considerando também a ausência da demonstração dos requisitos autorizadores da suspensão, por parte da autora, ora agravada.
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo a quo.
Isso porque, a decisão concessiva foi fundamentada apenas na existência da multa, não sendo demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo que a ensejou. Veja-se:
“[...] A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que fora aplicada multa pela demandada em face da autora, por meio de Decisão Administrativa, no valor de R$ 20.000,00 que entende ser indevida [...]” (id. 56936964 – pág. 90).
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravada não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade da multa objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
Ainda, restou demonstrado o periculum in mora, em razão da impossibilidade de cobrança da multa pelo ente público em decorrência da indevida suspensão da exigibilidade da multa.
Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo postulado, nos termos acima alinhados.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora